Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738874-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DE SOUZA TIAGO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, KAMILLA GUEDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Fernanda de Souza Tiago interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, em cobrança de serviços hospitalares, em relação à recorrente, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC (reconhecimento do pedido em sede de contestação), condenando-a ao pagamento de R$ 18.427,60 (dezoito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), bem como das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) da condenação. A condenação às despesas processuais foi sobrestada, uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. Nas razões de apelo, a recorrente sustenta que sua internação no hospital Santa Helena decorreu de estado de perigo, ante a incapacidade da rede pública para realizar o atendimento emergencial. Alega não ter sido informada adequadamente dos custos inerentes ao serviço médico. Argumenta que, mesmo não sendo reconhecida a invalidade do negócio em decorrência do estado de perigo, impõe-se a revisão do contrato para reequilibrar as prestações entre as partes. Requer o provimento do apelo para invalidar o negócio jurídico, ou, ao menos, a fim de revisar os valores cobrados, adequando-os à sua condição econômica. Por meio do despacho de ID no 70810944, a recorrente foi intimada para justificar o cabimento do recurso na hipótese de julgamento de procedência do pedido com homologação de reconhecimento do pedido, bem assim a respeito de eventual óbice de inovação na causa de pedir em sede recursal. Manifestação ao ID no 71340662. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, o conhecimento do recurso encontra dois óbices. Com efeito, além de a apelante inovar na matéria de defesa em sede de recurso de apelação, observa-se, do teor da contestação, que, ao apresentar a referida peça de defesa, a recorrente não opôs qualquer resistência à pretensão autoral, deixando de impugnar a existência da cobrança e o valor cujo pagamento era demandado pela parte recorrida. Pelo contrário, admitiu que os serviços foram prestados e que não foi possível realizar o pagamento da fatura que lhe foi apresentada pelo Hospital, ante a insuficiência de recursos. Veja-se o trecho correspondente da peça de defesa: “Ao sair do hospital, a Sra. Fernanda recebeu a descrição do tratamento e o valor a ser pago de R$ 8.189,27 (oito mil e cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) (...) Em todo esse tempo a requerida não recebeu qualquer contato do hospital para formalizarem um acordo, porém desde a época a requerida sabia que não tinha condições de pagar a conta, pois esteve por muitas vezes afastada do trabalho por motivos de saúde, como se encontro agora (...) Ou seja, diante da situação financeira atual da requerida se mostra inviável o pagamento integral do débito da forma exposta na inicial. (...) Em face da situação apresentada, a requerida solicita ao Hospital Santa Helena, ora requerente que retire o valor dos juros da dívida principal, (já que o valor da ação é 3x o valor da dívida), para que ela possa vislumbrar uma condição de pagar, pois tem essa intenção, só não tem recursos. Após esse recálculo, a requerida se propõe a pagar o valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, até o mês que ela retorne ao trabalho – previsto para março de 2024. A partir de abril de 2024 seja recalculado o débito, abatendo o que foi amortizado durante esse período e seja feita novo acordo para quitação integral do débito” (petição de ID no 70708320, destacou-se). Ressalte-se que, na aludida peça de defesa, a recorrente sequer formulou pedido de julgamento de improcedência do pedido, do que se extrai sua anuência à pretensão autoral. Homologado o reconhecimento do pedido, não pode, em sede de recurso de apelação, pretender, em face da preclusão lógica, ofertar defesa contra a cobrança, sobretudo mediante alegações que, embora pudessem ser realizadas, não o foram no momento processual adequado (óbice da inovação recursal). A respeito de tais temas, colhem-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO INFRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. 1 – Inovação recursal. Ausência de instrumento contratual. Questão não suscitada na origem. O art. 1.013, § 1o. veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. A ausência de instrumento do contrato não foi alegada nos embargos à monitória, de modo que se apresenta como inovação recursal, vedada pela lei processual (...)” (APC 0718152-80.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS. RECURSO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PRÓPRIA DESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A homologação do pedido de desistência produz efeitos imediatos e conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito sendo regular a imediata certificação do trânsito em julgado. 2. Ofende a boa-fé objetiva e configura preclusão lógica a insurgência da parte contra sentença que homologa o seu próprio pedido de desistência. 3. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1956778, 0701459-54.2024.8.07.0011, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/12/2024). “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO DO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme estabelece o CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (art. 1000). (...) 4. Nesse sentido: ‘2. A preclusão lógica impede a rediscussão de matérias previamente aceitas pela parte”. (Acórdão 1946831, 0705202-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024) 5. Recurso não conhecido (...)” (TJDFT, RI 0755826-13.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025). Dessa forma, não conheço da apelação. Tendo em vista o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrando-os em doze por cento (12%) da condenação. Referido provimento condenatório, no entanto, deve remanescer sobrestado, conforme definido na sentença, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator